Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-06.2008.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-06.2008.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALMIR MAGALHAES - CPF: 452.281.241-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES - CPF: 900.038.101-00 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR MAGALHAES - CPF: 452.281.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES - CPF: 900.038.101-00 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de CLARICE DE ARAUJO SOARES CHAVES, em face de acórdão que deu provimento ao recurso da Embargada, para julgar improcedente o pedido, e negou provimento ao recurso do Autor/Embargante, mantendo as sanções impostas ao Requerido Almir Magalhães. (Id 209867686)

Aduz o Recorrente a existência de contradição e omissão na decisão objurgada, uma vez que relativizou a independência entre as instâncias penal e cível, apesar da jurisprudência em contrário e do próprio texto legal (art. 21, § 3º, da LIA).

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 220046193)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 222259157)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I e II, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste ao embargante.

Em síntese, aduz o Recorrente a existência de omissão e contradição, ante a relativização da independência entre as esferas cível e criminal, além da jurisprudência em sentido contrário, e texto legal (art. 21, § 3º da LIA).

O acórdão recorrido é bem claro

ao dispor sobre os fundamentos do provimento do apelo apresentado por Clarice de Araujo Soares Chaves, tanto que fez menção a existência da ADI, que suspendeu os efeitos do § 4º do art. 21 da LIA – relativização da independência das esferas, apontando as razões da prevalência da jurisdição criminal sobre a seara de responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Além disso, pontou-se a inexistência do dolo específico, a atrair a aplicação do Tema 1199/STF,
leading case
ARE 843989. Vejamos:

“(...)

No caso dos autos, das provas carreadas ao caderno processual não é possível afirmar com precisão a presença do dolo específico na conduta da Requerida Clarice de Araújo Soares Chaves, uma vez que os depoimentos colhidos na fase judicial convergem para responsabilização do primeiro Requerido Almir Magalhães, Chefe do Cartório Distribuidor da Comarca de Alta Floresta, com quem concentrava a ação de fraude dos pedidos de gratuidade e recebimento dos valores. Enquanto que, com relação a segunda requerida, a qual estava subordinada ao primeiro, não é possível especificar qual seria a sua participação na prática do ato tido como ímprobo.

Destaco o depoimento da testemunha arrolada pelo Autor da ação Sebastiana Alves de Souza Donizete:

“(...) que o Almir ficava com dinheiro ...

... as assinaturas dos requerimentos eram muito parecida com a letra dele (Almir) ...

... não sabia se Clarice recebia algum valor ...”

Ainda, a testemunha Cleides Nogueira Carvalho Ghellere destacou:

“... ficava a critério de quem se expediria a guia ou receberia em dinheiro? Do Almir porque ele era o chefe do cartório ... ele que decidia ...

... quando recebia o dinheiro, esse dinheiro ficava com quem? Ficava com o Almir, numa gaveta na mesa dele ...

... controlar o selo tudo é o Almir ...”

Destarte, não é possível concluir pela presença do dolo específico na conduta da requerida, o que impede a condenação por ato de improbidade administrativa, segundo a nova legislação vigente sobre o tema.” (
sic
id 209867686)

Destarte, no presente caso, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, de forma que dá ao Julgador, a plena liberdade de analisar as questões trazidas a sua apreciação, desde que fundamentado o seu posicionamento.

Destarte, em decorrência da não configuração das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, incomportável, na espécie, a pretensão do Embargante, até porque são incabíveis os Embargos de Declaração utilizados, com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre questão jurídica já apreciada pelo Julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024